Tribunal: TJSP
Processo: 2149216-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Penna Machado
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito. Responsabilidade por débito em aberto atinente a negativa de cobertura de despesas hospitalares. Questão controvertida a ser analisada no curso do Processo principal. Exigibilidade do débito é questão a ser analisada quando do julgamento do mérito da Ação principal. Impossibilidade, por ora, de negativação do nome da Autora nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de inexistência de débito. Responsabilidade por débito em aberto atinente a negativa de cobertura de despesas hospitalares. Questão controvertida a ser analisada no curso do Processo principal. Exigibilidade do débito é questão a ser analisada quando do julgamento do mérito da Ação principal. Impossibilidade, por ora, de negativação do nome da Autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Multa diária pelo descumprimento bem fixada. RECURSO PROVIDO, para impedir a Empresa Ré de lançar o nome da Agravante nos Órgãos de Proteção de Crédito enquanto não julgado o mérito da Ação principal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760578
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149216-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é agravante LIÈGE
ALVES MACHADO DE PAULA E SILVA, é agravado HOSPITAL UNIMED
ARAÇATUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM
DOS SANTOS (Presidente sem voto), HERTHA HELENA DE OLIVEIRA E JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
PENNA MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149216-06.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No 13380
AGRAVO DE INSTRUMENTO No: 2149216-06.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: LIÈGE ALVES MACHADO DE PAULA E SILVA
AGRAVADA: HOSPITAL UNIMED ARAÇATUBA - COOPERATIVA DE
TRABALHO MÉDICO
COMARCA: ARAÇATUBA
JUIZ “A QUO”: CARLOS EDUARDO ZANINI MACIEL
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação declaratória de
inexistência de débito. Responsabilidade por débito em
aberto atinente a negativa de cobertura de despesas
hospitalares. Questão controvertida a ser analisada no curso
do Processo principal. Exigibilidade do débito é questão a
ser analisada quando do julgamento do mérito da Ação
principal. Impossibilidade, por ora, de negativação do nome
da Autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito. Multa diária
pelo descumprimento bem fixada. RECURSO PROVIDO,
para impedir a Empresa Ré de lançar o nome da Agravante
nos Órgãos de Proteção de Crédito enquanto não julgado o
mérito da Ação principal.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. Decisão de
fl. 21 que, nos Autos de “Ação declaratória de inexistência de débito”, indeferiu o
pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Parte Autora, uma vez que
não há nos Autos elementos que evidenciem a probabilidade da existência do direito
invocado.
Inconformada, insurge-se a Agravante (fls. 1/9), pleiteando,
preliminarmente, a Justiça Gratuita, posto não ter condições de arcar com as custas
judiciárias.
Aduz que tais benefícios já foram deferidos em Primeiro Grau.
No mérito, sustenta ter a Agravada inserido indevidamente seu
nome nos Órgãos de Proteção ao Crédito pelo fato de a Operadora do Plano de Saúde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149216-06.2020.8.26.0000 -Voto no
3
da Agravante (UNIMED-FESP) ter recusado o pagamento de gastos hospitalares
realizados em abril de 2018, sob a alegação de que a mesma encontrava-se inativa na
época.
Por fim, requer a reforma da Decisão.
Agravo regularmente processado, com a apresentação de
Contraminuta (fls. 34/44), e concessão do efeito ativo pleiteado (fl. 36).
É o Relatório.
Respeitadas as razões do inconformismo exaradas, o Recurso
interposto merece provimento, senão vejamos.
Trata-se de “Ação declaratória de inexistência de débito” movida
por “LIÈGE ALVES MACHADO DE PAULA E SILVA” em face de “HOSPITAL
UNIMED ARAÇATUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO”,
objetivando, em síntese, a declaração de inexistência de débito, a exclusão de seu
nome dos Órgãos de Proteção ao Crédito, bem como a condenação da Empresa Ré ao
pagamento de indenização por danos morais.
Os benefícios da Justiça Gratuita já foram deferidos em Primeiro
Grau, sendo aqui mantidos.
No mais, a questão da responsabilidade pelo débito em aberto,
atinente à negativa de cobertura pelo plano de saúde, é controvertida, sendo ainda
incerto se deverá ser pago pelo plano de saúde da Agravante ou pela Agravante.
Portanto, a exigibilidade do débito é questão para ser analisada
quando do julgamento do mérito da Ação principal, sendo suficiente por ora
impossibilitar a negativação do nome da Autora nos Órgãos de Proteção ao Crédito.
Neste sentido já decidiu esta Colenda Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Tutela de
urgência. Negativa de cobertura de materiais utilizados em
cirurgia. Pedido para que o valor cobrado seja declarado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2149216-06.2020.8.26.0000 -Voto no
4
inexigível, bem como para impossibilitar a negativação do nome
do Autor diante da glosa levada a efeito pelo plano de saúde.
Tutela parcialmente concedida para afastar a possibilidade de
negativação do nome do Agravante nos Órgãos de Proteção ao
Crédito. Demais questões relegadas à análise do mérito da
Demanda. Processo que já foi encaminhado para sentenciamento.
Recurso parcialmente provido” (TJSP; Agravo de Instrumento
2049225-62.2017.8.26.0000; Relator (a): José Joaquim dos Santos;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível -
19a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/06/2017; Data de
Registro: 21/06/2017).
Quanto a multa diária, o valor foi fixado proporcionalmente em R$
200,00 (duzentos reais) por esta Relatoria (fl. 26), limitado ao valor total do débito
em questão, caso haja o descumprimento da obrigação, não comportando redução.
Portanto, de rigor a reforma da r. Decisão agravada.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observando o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação
numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida
(EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ 08.05. 06, p. 240).
Pelo exposto, DÁ-SE PROVIMENTO AO RECURSO, para
impedir a Empresa Ré de lançar o nome da Agravante nos Órgãos de Proteção ao
Crédito enquanto não apreciado o mérito da Ação principal.
PENNA MACHADO
Relatora